Tribunal: TJMT
Processo: 0068317-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
NELSON BAUMGRATZ
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 68317/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
NELSON BAUMGRATZ
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Nelson Baumgratz opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 18.834/2018, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (fls. 413/413-v):

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – QUESTÕES PRÉVIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADAS – PREFEITO –RECURSOS DO FUNDEF – DESTINAÇÃO AO CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL – DESVIO PARA OUTRAS FINALIDADES – CONDUTA DOLOSA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFIGURADO – ARTIGO 11, INCISO I, DA LIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade por ausência de nomeação de curador especial, quando o réu, pessoalmente, notificado para apresentar defesa prévia e citado para apresentar contestação, mantém-se inerte.
Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas.
Nos termos da Súmula 209 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.
A participação do poder público na hipótese de Ação Civil Pública, por ato de improbidade, proposta pelo Ministério Público é facultativa e não necessária.
O prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.429/92, é de 5 (cinco) anos, contados do término do exercício do mandato.

O Embargante discorre, novamente, sobre as nulidades da sentença de cerceamento de defesa; a falta de nomeação de curador especial; incompetência da justiça estadual; falta de litisconsorte necessário; ausência de fundamentação e a prescrição da pretensão punitiva.
Afirma a ausência de irregularidade na administração dos recursos advindos do FUNDEF, inexistindo provas de que tenha agido com dolo para causar prejuízo à Administração Pública e enriquecer ilicitamente.
Aduz que o laudo apresentado pelo Ministério Público Estadual demonstrou que os fatos descritos são inverossímeis.
Ao final, sustenta que o acórdão embargado é omisso, pois não fundamentou de modo satisfatório as questões postas em debate que dizem respeito a aprovação das contas, de bloqueio de imóveis, sobre o funcionamento do FUNDEF e sobre as nulidades dos processos.
Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar a omissão apontada e, de consequência, julgar procedente o Apelo.
O Embargado apresenta a manifestação, fls. 448/450, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, Nelson Baumgratz opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 18.834/2018, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, in casu, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não apreciou, devidamente, várias questões postas em debate, que dizem respeito à aprovação de contas, de bloqueio de imóveis, sobre o funcionamento do FUNDEF e sobre as nulidades dos processos.
Entrementes, ao analisar com acuidade a razão deste Recurso de Embargos de Declaração, verifico que o Embargante não traz, na sua petição, indicação quanto à ocorrência dos vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a viabilizar o processamento do recurso em tela, ou seja, não demonstra, como ocorreu a omissão, limitando-se a citar os trechos que entende não estarem, satisfatoriamente, fundamentados, como, também, a aludir, novamente, as nulidades da sentença que foram já analisadas no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 18.834/2018.
Logo, a ausência da demonstração da ocorrência dos vícios, enumerados no artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, inviabiliza a compreensão da exata controvérsia a ser solvida, com a interposição dos embargos de declaração, tendo em vista a finalidade jurídica a que se destina o presente recurso, cuja natureza é de caráter rigidamente integrativo.
Além do mais, repisa, nas razões de embargos declaratórios toda a questão de mérito do Apelo, o que, indubitavelmente, demonstra que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Não bastasse isso, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Diante de tais razões, a rejeição deste Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO o presente Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR